Tribunal: TJBA
Processo: 8024669-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024669-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAUDELINO BACELAR FILHO

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

mk3

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
(R$ 15.000,00)
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em virtude do cumprimento da tutela provisória de urgência, condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

2. Pretensão recursal voltada à anulação da sentença para julgamento de mérito e à majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o cumprimento da tutela provisória implica perda do objeto da ação; e

(ii) estabelecer se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico justifica a condenação por danos morais com majoração do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da tutela de urgência não acarreta perda do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento de mérito, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1725065/MG).

4. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à saúde do beneficiário, ainda que com fundamento em cláusula contratual, caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, e viola os princípios constitucionais da dignidade humana e do direito à saúde.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ.
6. A cláusula limitativa que exclui tratamento necessário revela-se abusiva, pois o plano pode delimitar doenças cobertas, mas não o tratamento indicado para a cura (STJ).

7. A Lei nº 14.454/2022 prevê que os planos de saúde devem cobrir procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que fundamentados em prescrição médica.

8. O dano moral configura-se in re ipsa diante da recusa indevida de cobertura em situação de urgência, sendo prescindível a prova do abalo psíquico.

9. Majorado o valor da indenização para R$ 15.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de tutela provisória não implica, por si só, a perda superveniente do objeto da ação.

2. A negativa de cobertura de tratamento cirúrgico essencial, mesmo com previsão contratual, caracteriza cláusula abusiva e enseja responsabilidade por danos morais.

3. O dano moral decorrente da negativa indevida é presumido (in re ipsa) e comporta majoração do quantum indenizatório conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024669-31.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante LAUDELINO BACELAR FILHO e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .